Tribunal: STF
Processo: RE 94460
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-15
Data de publicação: 1982-06-15

Ementa:
A NOTA PROMISSORIA NÃO REGISTRADA, QUANDO VIGENTE O DECRETO-LEI N.
427, DE 22 DE JANEIRO DE 1969, E NULA E, CONSEQUENTEMENTE, SEGUNDO
OS PRINCÍPIOS, NÃO PRODUZIU EFEITO JURÍDICO CAMBIARIO.
DA DERROGAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 427, DE 1969, POR FORÇA DO ENUNCIADO
NO DECRETO-LEI N. 1.700, DE 18 DE OUTUBRO DE 1979, A PROMISSORIA,
QUE ERA NULA, NÃO SE CONVALIDOU. CONTINUOU NULA.
SE, ANTES DE OUTUBRO DE 1979, NÃO ERA REGISTRADO O TÍTULO DE CRÉDITO
CAMBIARIO, INCIDIU, INEXORAVEL E INFALIVELMENTE, O ARTIGO 2.,
PAR-2., DO DECRETO-LEI N. 427, DE 1969; DONDE, PORTANTO, A NULIDADE
DO TÍTULO CAMBIARIO.
QUAL SE OPERA COM A ATRAÇÃO DA MATÉRIA PELA MATÉRIA, FENOMENO DA
QUEDA DOS CORPOS, LEI DE FÍSICA, O MESMO SE PASSA COM O FENOMENO DA
INCIDENCIA NOMOLOGICA. A AÇÃO OU OMISSAO, PREVISTOS EM LEI, TEM
FORÇA DE ATRAIR, SOBRE SI, A REGRA JURÍDICA, EM QUE TAL AÇÃO OU
OMISSAO SÃO PREVISTOS. ASSIM E NESSES MOLDES, FORA CONCEBIDO,
PENSADO, CRIADO, O FENOMENO DA INCIDENCIA DAS REGRAS JURIDICAS (DO
VOTO DO RELATOR DESTE ACÓRDÃO).
A NULIDADE DOS ACTOS OU NEGOCIOS JURIDICOS E INSANAVEL. NUNCA SE
VALIDA. NUNCA. E QUE A CAUSA DA NULIDADE E FACTO OU OMISSAO, QUE,
PREVISTOS EM REGRA JURÍDICA; NÃO OCORRERAM, E DEVIAM OCORRER; OU
OCORRERAM, E NÃO DEVIAM OCORRER.
NÃO E CERTO QUE O DECRETO-LEI N. 1700, DE 1979, TENHA EFEITO
RETROATIVO. NADA RETROAGE NO TEMPO, DADO O PRINCÍPIO DA
IRREVERSIBILIDADE DO TEMPO. LEI NÃO RETROAGE, NUNCA. NADA, SEJA O
QUE FOR, RETROAGE, POR IMPOSSIVEL. (DO VOTO DO RELATOR).
A LEI INCIDE, AQUI E AGORA, SOBRE FACTOS PRETERITOS, QUE, PARA
TANTO, ESTAO, HISTORICAMENTE, PRESENTES (DO VOTO DO RELATOR).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.